Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700957-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: GUILHERME LIMA DE BRITO RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação interposta por GUILHERME LIMA DE BRITO contra a decisão que deferiu medidas protetivas à ofendida. Em consulta aos autos principais, verifico que foi prolatada sentença, em 1/2/2024, revogando tais medidas, o que vem ao encontro do anseio do reclamante, tornando prejudicado este incidente, em face da perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da reclamação. Intime-se. Após o transcurso do prazo, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2024 15:41:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator